Tribunal: TJES
Processo: 0017695-27.2012.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017695-27.2012.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE CALDEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CRIMINAL
– A
LEGAÇ
ÃO

DE
NULIDADE

– NÃO CARACTERIZAD
A –
ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – DESNECESSIDADE DE REINCLUSÃO EM PAUTA
– EMBARGOS
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDOS
.
1. O parágrafo único, do artigo 128, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – RITJES, prevê a desnecessidade de reinclusão em pauta de julgamento dos processos adiados para a sessão subsequente. 2. Assim, tendo em vista que o adiamento foi deferido para a sessão subsequente, resta evidente a desnecessidade de nova inclusão do feito em pauta de julgamento e, consequentemente, de intimação das partes da nova data da sessão de julgamento. 3. Embargos conhecidos e não providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer dos embargos, mas negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
CARLOS HENRIQUE CALDEIRA DA SILVA
, em face do acórdão acostado no id 5691199, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia corte que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo.

Irresignado, em suas razões recursais constantes no id 5701288, alega o embargante a existência de nulidade no julgamento procedido por esta turma julgadora, sob o fundamento de que não teria sido intimado da nova data designada para julgamento do recurso interposto, diante do acolhimento do seu pedido de adiamento.

Pois bem.

Por ser oportuno, saliento que após o lançamento do relatório acostado no id 5484717, e da inclusão do feito em pauta de julgamento designada para o dia 02 de agosto de 2023 (id 5522630), a defesa constituída pelo apelante peticionou requerendo o seu adiamento, diante da impossibilidade de estar presente para proceder com sustentação oral, conforme se observa no id 5518571.

Saliento, ainda, que o referido pleito restou acolhido, sendo determinado o adiamento para a sessão subsequente (id 5528537).

Desse modo, o recurso restou apreciado na sessão do dia 09 de agosto de 2023, conforme certificado no id 5684013.

Inconformado com o julgamento do procedido, a defesa do apelante opôs embargos de declaração, sustentando a nulidade do julgamento do recurso de apelação criminal interposto, vindo a asseverar que, após o acolhimento do seu pedido de aditamento, não teria sido intimado da nova data designada para julgamento do recurso interposto.

Entretanto, em que pese o teor da irresignação defensiva, tenho por incabível o seu acolhimento.

Nessa senda, inicialmente deve ser destacado que o parágrafo único, do artigo 128, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – RITJES, prevê a desnecessidade de reinclusão em pauta de julgamento dos processos adiados para a sessão subsequente,
in verbis
:

Parágrafo único. Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.

Assim, tendo em vista que o adiamento foi deferido para a sessão subsequente, conforme incluso no id 5528537, resta evidente a desnecessidade de nova inclusão do feito em pauta de julgamento e, consequentemente, de intimação das partes da nova data da sessão de julgamento.

Ademais, acerca da alegação de que “
[...] a intimação deste patrono, para o julgamento na Pauta Subsequente, tanto o Despacho de id. 5528537, quanto a Certidão de intimação NÃO informa a este patrono qual seria a data e hora da próxima pauta de julgamento.
”, imperioso destacar que é de conhecimento comum que as sessões de julgamento desta colenda 1ª Câmara Criminal ocorrem todas as quintas-feiras, em conformidade com o disposto no §1º, do artigo 9º, do RITJES, cujo teor aqui transcrevo:

Art. 9º. O expediente forense no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ressalvado o Plantão Judiciário, será realizado de 12 (doze) às 19 (dezenove) horas, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

§ 1º O Tribunal Pleno funcionará às quintas-feiras; o Conselho da Magistratura, às segundas-feiras; o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas na primeira segunda-feira de cada mês; o Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas na segunda quarta-feira de cada mês; as Câmaras Criminais Reunidas, na segunda segunda-feira de cada mês; as Câmaras Cíveis Isoladas, às segundas-feiras e terças-feiras e as Câmaras Criminais Isoladas, às quartas-feiras.

Deses modo, estando inicialmente designado o julgamento para o dia 02 de agosto de 2023, e sendo procedido o adiamento para a sessão subsequente, não haveria nenhuma dúvida de que o julgamento do apelo interposto teria sido postergado para a próxima sessão, ou seja, aquela que seria realizada no dia 09 de agosto de 2023, isto é, a quinta-feira seguinte.

Por fim, ressalto que em consulta ao Sistema Pje é possível observar que a intimação eletrônica acerca do adiamento deferido foi expedida em 24 de julho de 2023, e que a defesa do apelante restou cientificado da mesma em 03 de agosto de 2023, ou seja, 05 (cinco) dias antes da sessão de julgamento, prazo que observa a previsão do artigo 935, do Código de Processo Civil, mesmo sendo o caso de adiamento para a sessão subsequente.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)